Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729517-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDIGREE COMERCIO E ACESSORIOS PARA CAES E GATOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDIGREE COMERCIO E ACESSORIOS PARA CAES E GATOS LTDA em relação a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para comprovar ser beneficiária da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil” (ID 61714204). Preparo recolhido da forma simples (ID 61664942). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Como se viu, intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, o recorrente limitou-se a acostar comprovante do pgamento do preparo na forma simples (ID 61664942. Por isto, deve ser reconhecida a deserção, e a consequência respectiva é o não conhecimento do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ( ) 2. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 4. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a ré agravante permaneceu inerte, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755192, 07413542620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1726391, 07066452820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713109, 07430659720218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora